Tribunal: TJDFT
Processo: 0702220-87.2021.8.07.0012
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA ABUSIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No julgamento do REsp 1.578.553/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 958), o STJ pacificou o entendimento de que é válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle de onerosidade excessiva.
2. No caso concreto, a instituição financeira não comprovou a efetiva prestação do serviço de avaliação do veículo dado em garantia da dívida, de modo que a cobrança desse encargo se afigura abusiva, devendo, pois, ser restituído ao consumidor o valor pago a esse título.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.